Tribunal: TJPA
Processo: 0001705-86.2018.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001705-86.2018.8.14.0050

APELANTE: DEUSIMAR ALVES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAYANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a dissolução de união estável, disciplinou a partilha de bens, fixou alimentos em favor de filho menor e aplicou multa por ausência injustificada à audiência, sob alegação de omissões, contradição, julgamento extra petita e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado julgamento extra petita; (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da união estável; (iv) verificar omissão quanto à suposta modificação superveniente da situação do alimentando; e (v) examinar a necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrenta adequadamente a alegação de nulidade da sentença, reconhecendo a suficiência da fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

6.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, em razão da mitigação do princípio da congruência nas ações de família, especialmente quando envolvido interesse de menor.

7.

Inexiste contradição no reconhecimento da união estável, pois a conclusão decorre da análise do conjunto probatório.

8.

A alegação de alteração superveniente da situação do alimentando deve ser deduzida em ação revisional própria, por demandar dilação probatória.

9.

O prequestionamento considera-se realizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. A mitigação do princípio da congruência nas ações de família afasta a alegação de julgamento extra petita quando presente interesse de menor. 4. A revisão de alimentos por fato superveniente exige ação própria. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 1.694 e 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00011654820198140100, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEUSIMAR ALVES DE SOUZA
, conforme petição encartada ao id 34412572, em face do v. acórdão de id 34265827, proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que reconheceu e declarou a dissolução da união estável mantida com
DAYANE ALVES DA SILVA
, bem como deliberou acerca da partilha de bens adquiridos na constância da convivência, fixação de alimentos em favor do filho menor e aplicação de multa em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

Nas razões aclaratórias (id 34412572), o embargante sustenta, de forma concatenada: (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) omissão quanto à tese de julgamento extra petita, sob o argumento de extrapolação dos limites objetivos da demanda; (iii) existência de contradição interna no julgado no tocante ao reconhecimento da união estável, à vista da suposta fragilidade do conjunto probatório; (iv) omissão quanto à alegação de modificação superveniente da situação fática do alimentando, com repercussão na obrigação alimentar fixada; e (v) pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 489, §1º, do CPC, e 1.694 e 1.723 do Código Civil, com vistas à interposição de recursos excepcionais, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no id 35007113.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão de id 34265827, bem como a eventual necessidade de prequestionamento.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que o reconhecimento do vício implique, necessariamente, modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Como cediço, os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, o embargante, em suas razões de id 34412572, sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) omissão quanto à alegação de julgamento extra petita; (iii) contradição no reconhecimento da união estável; (iv) omissão quanto à alteração superveniente da situação do alimentando; e (v) necessidade de prequestionamento.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado, conforme se depreende de sua leitura integral, enfrentou de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No que tange à alegada omissão quanto à fundamentação da sentença, restou expressamente consignado no voto condutor que a decisão de primeiro grau atendeu aos ditames do art. 489, §1º, do CPC, afastando-se a tese de nulidade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, o acórdão foi igualmente explícito ao afastar tal preliminar, consignando a mitigação do princípio da congruência nas ações de família, sobretudo quando em jogo interesses de menor, em consonância com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Quanto à suposta contradição no reconhecimento da união estável, verifica-se que inexiste qualquer incoerência lógica interna no julgado, sendo certo que a conclusão adotada decorre da valoração do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não pode ser rediscutido por meio de embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão quanto à alteração da situação fática do alimentando, o acórdão embargado foi categórico ao consignar que eventual modificação superveniente deve ser objeto de ação revisional própria, por demandar dilação probatória, não sendo possível sua análise no âmbito do recurso de apelação, tampouco em sede de embargos declaratórios.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o processo tramita desde 2018, envolvendo matéria sensível atinente a alimentos e entidade familiar, o que reforça a necessidade de observância da via processual adequada para rediscussão de fatos supervenientes.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte, configurando-se o denominado prequestionamento ficto, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, desde que tenha havido debate suficiente sobre a controvérsia.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026